Tribunal: TJMT
Processo: 1001877-51.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001877-51.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE - CNPJ: 27.650.957/0001-30 (APELANTE), WILLIAN DOUGLAS BISPO DA SILVA - CPF: 030.589.541-90 (APELADO), JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR - CPF: 042.838.761-60 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE - CNPJ: 27.650.957/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DE AMBAS AS RÉS POR DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - SENTENÇA REFORMADA - PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, há possibilidade de ser reconhecida, de ofício, a ilegitimidade passiva de partes, por se tratar de matéria de ordem pública.

2. No caso destes autos, há, para ambas as rés, reconhecida por decisões transitadas em julgado, a ilegitimidade passiva em relação aos fatos narrados nestes autos.

3. Sentença reformada.

4. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
contra sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Ordinária” n.º
1001877-51.2020.8.11.0041
, proposta em seu desfavor por
WILLIAN DOUGLAS BISPO DA SILVA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, determinando que as rés realizem os consertos/restaurações necessários no imóvel adquirido pelo autor, solucionando os problemas, e demais irregularidades que vierem a ser constatadas na reconstrução do imóvel, de maneira adequada e observando todas as Normas Técnicas de Engenharia existentes, sem prejuízo de aplicação do § 4.º do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor; condenando a ré ao pagamento dos danos materiais, no importe de R$ 2.999,00 (dois mil novecentos e noventa e nove reais), devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do desembolso; ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso (Súmula n.º 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC contada a partir da data da sentença (Súmula n.º 362 do STJ); bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte ré e apelante, MRV Engenharia e Participações, requer o provimento do recurso de apelação e a consequente anulação da sentença, “
visto que decidiu pela existência de vícios construtivos que sequer foram alegados pelo apelado, não certificou a revelia do condomínio residencial Chapada do Mirante, sequer analisou a tese defensiva da construtora apelante e possui decisão extrapetita
”, sendo estas, nulidades insanáveis.

Ademais, pugna pela reforma da sentença aduzindo acerca da necessidade do reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, defendendo que os danos causados ao apelado foram em razão da inércia e negligência do condomínio Parque Chapada do Mirante, eis que derivou de entupimento de calha, ocasionado por falta de manutenção preventiva do condomínio.

Desse modo, considerando inexistir nexo causal entre os danos apontados pelo autor e qualquer ato praticado pela construtora apelante, aduz que não há que se falar em indenização por danos materiais, devendo ainda ser afastada a indenização por danos morais ou, ao menos, minorado o
quantum
arbitrado.

Ainda, suscita acerca da necessidade de revogação da determinação de obrigação de fazer, haja vista que “
em momento algum foi pleiteado ou fundamentado pelo apelado qualquer obrigação de fazer inerente a consertos/restaurações no imóvel
”, se tratando de decisão
extra petita
.

Por fim, pugna pela reforma da decisão quanto ao termo de incidência dos juros de mora alegando que, no que tange aos danos materiais, os juros de mora aplicam-se da citação e correção monetária do desembolso ou evento danoso. Ainda, defende que o termo inicial dos juros de mora deve ser a data de citação da apelante.

O autor e apelado, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, aduz sobre a inexistência de cerceamento de defesa bem como a impossibilidade de nulidade da sentença; defendendo ainda a legitimidade da recorrente, alegando que a empreiteira de edifícios e construções possui responsabilidade durante o prazo irredutível de 05 (cinco) anos e, ocorrendo defeitos do qual se originou a infiltração/goteira no imóvel com menos de um ano após a entrega do mesmo, esta seria responsável.

Acerca do dano moral, defende ter restado comprovado pelas provas juntadas, demonstrando a realização de reparos realizados em seu aparelho televisor.

Ainda, alega ter sofrido dano moral “
uma vez que teve seu apartamento com infiltrações e goteiras, assim se dispondo de tempo e recursos para que o problema ali apresentado fosse devidamente sanado
”, pugnando, ao final, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Ordinária” n.º 1001877-51.2020.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, determinando que as rés realizem os consertos/restaurações necessários no imóvel adquirido pelo autor, solucionando os problemas, e demais irregularidades que vierem a ser constatadas na reconstrução do imóvel, de maneira adequada e observando todas as Normas Técnicas de Engenharia existentes, sem prejuízo de aplicação do § 4.º do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor; condenando a ré ao pagamento dos danos materiais, no importe de R$ 2.999,00 (dois mil novecentos e noventa e nove reais), devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do desembolso; ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso (Súmula n.º 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC contada a partir da data da sentença (Súmula n.º 362 do STJ); bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora que, após quase um ano morando em seu apartamento, foi surpreendido com goteiras que se deram em razão do entupimento da calha do condomínio, que lhe ocasionou prejuízos de ordem material e moral.

Contestando os fatos, defendeu a ré MRV Engenharia e Participações, em síntese, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo desta demanda, tendo em vista que os danos narrados foram causados pela inércia e negligência do condomínio Parque Chapada do Mirante, que deixou de realizar manutenções preventivas nas calhas, causando seu entupimento. Ademais, pugna pelo afastamento da condenação ao pagamento de danos morais e materiais, eis que inexiste ato ilícito bem como prova do fato constitutivo do direito.

A ré Residencial Chapada do Mirante deixou de apresentar sua peça contestatória, deixando transcorrer o prazo
in albis
.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, considerando que os defeitos no imóvel restaram comprovados bem como que as rés não se desincumbiram de seu ônus probatório, julgou procedentes os pedidos autorais, motivo pelo qual, irresignada, interpôs a ré MRV Engenharia e Participações recurso de apelação.

Ao caso, importante consignar que o autor, em 10 de outubro de 2018, utilizando-se dos mesmos argumentos aqui colacionados, propôs a ação de n.º 8062192-17.2018.811.0001 em desfavor de Parque Chapada Do Mirante, inscrita no CNPJ sob o n.º 27.650.957/0001-30, que tramitou perante o Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá, oportunidade em que, em sentença, foi reconhecida a ilegitimidade passiva da ré. Tal processo transitou em julgado em 28 de março de 2019, conforme certificação presente no andamento n.º 28 daqueles autos.

Ainda, cumpre constar que em 16 de abril de 2019, do mesmo modo, ingressou com a demanda n.º 8026329-05.2019.811.0001, desta vez em desfavor de MRV Engenharia e Participações S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.343.492/0001-20, tramitando perante o Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá. Nesses autos, em sentença, foi reconhecida a incompetência do Juízo para processar e julgar o feito, extinguindo o processo sem resolução de mérito.

Por ter recorrido da sentença, a Turma Recursal manteve a extinção da ação, porém, não por causa da complexidade da causa, e sim pela ausência de legitimidade passiva da construtora. Tal decisão restou transitada em julgado em 23 de outubro de 2019, conforme certificação presente no andamento n.º 59 daqueles autos.

Desse modo, tem-se que para ambas as rés, resta reconhecida, por decisões transitadas em julgado, a ilegitimidade passiva em relação aos fatos narrados nestes autos.

Nesse passo, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE (BUSCA E APREENSÃO) - CAUTELAR E ANULATÓRIA - COMPRA E VENDA MEDIANTE ESTELIONATO - DOCUMENTOS ILICITAMENTE UTILIZADOS - ADQUIRENTE QUE, TENDO CONHECIMENTO E INFORMAÇÕES ACERCA DO BEM, REALIZA A COMPRA POR PREÇO BEM INFERIOR AO DE MERCADO - AUSÊNCIA DE PROVA DE BOA-FÉ -
ILEGITIMIDADE PASSIVA
-
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
-
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. [...] 3.
Há possibilidade de ser reconhecida, de ofício, a ilegitimidade passiva de partes, por se tratar de matéria de ordem pública
. 4. Sentença reformada. 5. Recurso provido. (TJMT - N.U 0022390-96.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Assim, tratando-se de matéria de ordem pública e considerando que transitou em julgados os processos mencionados tramitados perante o Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá, há de ser reconhecida, de ofício, a ilegitimidade passiva de ambas as rés.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto; declarando extinto o processo, sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva de ofício, de ambas as rés; invertendo os ônus sucumbenciais; ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023